Tribunal: STF
Processo: RMS 39172
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Gilberto Luiz de Lima contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que denegou a segurança no Mandado de Segurança nº 18.802/DF, impetrado em face de ato praticado pelo Ministro de Estado da Justiça.



    O acórdão ora recorrido está assim ementado:  



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ANISTIA POLÍTICA. EX-CABO DA AERONÁUTICA. PORTARIA N. 1.104/GM-3/1964. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 839. RE 817.338/DF. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, XIII, DA LEI N. 9.784/1999. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 



    I – A Primeira Seção desta Corte, em julgamento realizado no dia 22.05.2013, julgou a ação e deferiu o pedido, acolhendo a tese de decadência do direito de anular o ato administrativo que concedeu anistia política ao Impetrante. Após a interposição de Recurso Extraordinário, o processo foi sobrestado com fulcro no art. 543-B do Código de Processo Civil de 1973. 



    II - Retorno dos autos ao Colegiado para eventual juízo de adequação, a teor do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil de 2015. 



    III – O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 839, da Repercussão Geral, julgando o Recurso Extraordinário n. 817.338/DF, e adotando entendimento contrário à orientação anteriormente prevalente no âmbito desta Corte Superior, fixou a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”. 



    IV – A previsão da parte final do art. 2º, parágrafo único, XIII, da Lei n. 9.784/1999, que veda a aplicação retroativa de nova interpretação, incide apenas sobre a interpretação de norma administrativa, como indica a primeira parte do inciso. 



    V – In casu, não houve aplicação retroativa de nova interpretação de norma, porquanto a circunstância de a Portaria n. 1.104/GM-3/1964 não ter sido considerada, por si só, ato de perseguição política, não decorreu de nova interpretação de seu conteúdo normativo, meramente jurídico, mas de outra compreensão desse ato enquanto fato histórico. 



    VI – A circunstância de a Portaria n. 1.104/GM-3/1964 não ter motivação exclusivamente política é pressuposto lógico da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 817.338/DF, o qual não poderia a Administração Pública violar. 



    VII – Juízo de adequação. Segurança denegada. (e-doc. 45).



    Em seu recurso ordinário, o recorrente narra que impetrou a ação mandamental, tendo por objeto “reconhecer a ilegalidade da portaria que anulou a sua anistia política, restabelecendo os efeitos da portaria anistiadora, mantendo (ou restabelecendo, se for o caso) o pagamento da reparação econômica em prestação mensal permanente e continuada”.



    Aduz que, no presente caso, observando-se o entendimento firmado por esta Suprema Corte quando do julgamento do Tema 839 de repercussão geral, deve ser reconhecido que o processo revisional da portaria que lhe declarou como anistiado político, afrontou o devido processo legal, devendo, assim, ser anulado.



    Nesse perspectiva, sustenta que



    “O ponto fulcral da presente questão reside exatamente no desrespeito ao devido processo legal, já que (i) não houve, no procedimento revisional da anistia política do(a) ora recorrente, a análise prévia, cabível pelo princípio da similitude de formas, do órgão colegiado que analisou anteriormente o seu requerimento (Comissão de Anistia), desrespeitando o art. 12 da Lei nº 10.559/2002; (ii) também, em todas as notificações enviadas aos anistiados políticos nos processos anulatórios "relâmpagos", como o do(a) recorrente, não houve a especificação os fatos e fundamentos dos quais ele(a) deveria se defender, como determina o artigo 26, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.784/99; e (iii) por fim, a decisão administrativa não contém também as razões de fato e de direito que justificam a recusa na produção de provas no âmbito administrativo, consoante previsão do art. 50, I, e §1º, da Lei nº. 9.784/1999.”.



    Defende que 



    “[n]o que pese o mandado de segurança que originou o RE nº 817.338/DF ter tratado apenas da decadência administrativa, tendo a instância inferior se limitado ao tema delineado nos autos, o plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu que a concessão da anistia, em sendo ela MANIFESTAMENTE inconstitucional, poderia ser anulada pela Comissão de Anistia, DESDE QUE RESPEITADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL.”.



    Ademais, entende, caso não acolhida a alegação de violação ao devido processo legal, ser o caso de concessão da segurança, em homenagem à estabilidade e à segurança jurídica.



    Requer “seja conhecido e provido o presente recurso ordinário, de cognição ampla, para, reformando o v. acórdão oriundo da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, conceder a segurança com vistas anular o ato coator (portaria anulatória), restabelecendo os efeitos da portaria anistiadora, garantindo-se a continuidade no recebimento da prestação mensal, permanente e continuada, além dos demais benefícios e efeitos jurídicos dela decorrentes, em especial o plano de saúde, com o pagamento dos valores eventualmente não adimplidos, corrigidos monetariamente e com a incidência dos juros de mora.”.



    Devidamente intimada, a União apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção do acórdão recorrido (e-doc. 53).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo ser tempestivo o presente recurso ordinário, vez que interposto dentro do prazo legal de 15 dias, não havendo qualquer irregularidade quanto ao ato de sua interposição.



    Quanto ao mais, rememoro a tese firmada por esta Corte nos autos do RE n. 817.338 (Tema n. 839), sob a Sistemática da Repercussão Geral, a fim de facilitar a compreensão das questões devolvidas no presente recurso ordinário. Transcrevo, para tanto, a ementa do aludido julgado:  



    Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 



    1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 



    2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 



    3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 



    4. Recursos extraordinários providos. 



    5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. (RE nº 817.338, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 31/7/20).  



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, afastando-se, inclusive, a pretendida modulação dos efeitos do acórdão, nos seguintes termos:  



    Embargos de declaração. Recurso extraordinário. Tema 839 da Repercussão Geral. Embargos de declaração. Fundamentação vinculada. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). Omissão. Obscuridade. Contradição. Ausência. Rejeição. Modulação dos efeitos do acórdão embargado. Descabimento. 



    1. Não se vislumbram, in casu, as hipóteses ensejadoras da oposição dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), porquanto o aresto embargado não padece de omissão, contradição ou obscuridade, tendo sido examinados, motivada e verticalmente, todos os pontos necessários ao deslinde do feito. 



    2. Não se verificam, no caso, os pressupostos para a pretendida modulação dos efeitos do acórdão embargado, o qual não ensejou alteração brusca da jurisprudência da Corte, estando ausentes, na espécie, as supostas violações ao postulado da segurança jurídica ou ao interesse social. 



    3. Embargos de declaração rejeitados. (DJe de 3/12/21). 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao fazer o juízo de adequação do caso ao Tema 839 de repercussão geral, resolveu denegar a segurança sob os seguintes fundamentos:  



    A Constituição da República, em seu art. 8º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, concedeu anistia aos que foram atingidos por atos de exceção com motivação exclusivamente política ocorridos no período de 18 de setembro de 1946 a 05 de outubro de 1988. 



    A fim de regulamentar a previsão constitucional, foi editada a Medida Provisória n. 65/2002, convertida na Lei n. 10.559/2002, que disciplinou o procedimento para declaração da condição de anistiado político e estabeleceu direitos, entre os quais reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou mensal, permanente e continuada. 



    Em seguida, após o curso dos correspondentes processos administrativos, foram editadas portarias pelo Sr. Ministro de Estado da Justiça declarando a condição de anistiado político dos indivíduos que cumpriam os requisitos previstos na legislação. 



    Todavia, com a instauração de processos administrativos objetivando a revisão das anistias concedidas, a controvérsia acerca da eventual decadência do direito de anular tais atos administrativos foi submetida à apreciação do Poder Judiciário. 



    Inicialmente, esta Corte posicionou-se no sentido da aplicação do art. 54 da Lei n. 9.784/1999, reconhecendo o prazo decadencial de 5 (cinco) anos. 



    Nessa linha:



    (...)



    Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 839 da Repercussão Geral, julgando o Recurso Extraordinário n. 817.338/DF, fixou a seguinte tese:



    (...)



    Após esse julgamento, esta Corte Superior modificou seu entendimento, adotando orientação segundo a qual não há decadência do direito de a Administração Pública rever os atos que declarem a condição de anistiado político relativamente aos indivíduos abarcados pela Portaria n. 1.104/GM-3/1964. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Contudo, no caso, o writ foi impetrado no ano de 2012, tendo sido aplicada a orientação anteriormente prevalente no âmbito desta Corte. 



    Extrai-se dos documentos juntados aos autos que o fundamento da anulação da anistia foi a ausência de comprovação de ato com motivação exclusivamente política (fls. 41e e 34/40e), razão pela qual a situação se amolda àquela examinada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 839 da Repercussão Geral. 



    Nesse cenário, após a suspensão do processo com base no art. 543-B do Código de Processo Civil de 1973 e o retorno dos autos para aplicação do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o afastamento da decadência. (e-doc. 45). 




    Opostos embargos de declaração, constou do voto:



    No caso, em relação ao vício apontado, anoto que o fundamento supostamente não analisado não foi indicado na petição inicial, consistindo em indevida inovação recursal, razão pela qual não há omissão a ser suprida. 



    Com efeito, depreende-se da leitura da decisão que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e do cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. 



    O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v.g. Corte Especial, EDcl no AgRg nos EREsp 1.431.157/PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 29.06.2016; 1ª Turma, EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.041.181/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2ª Turma, EDcl nos EDcl no REsp 1.334.203/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016). 



    Assim, não verifico, no caso, a existência de vício a ensejar a declaração do julgado ou a sua revisão mediante embargos de declaração. 



    Ademais, constatada apenas a discordância do Embargante com o deslinde da controvérsia, não restou demonstrada efetiva contradição a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação adotada no venerando acórdão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição dos presentes embargos. 



    Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material do julgado.



    Verifica-se, assim, que a decisão do STJ não se afasta do entendimento firmado por esta Suprema Corte quando do julgamento do Tema 839 de repercussão geral.



    Ademais, não cabe nesta seara analisar eventual mácula ao devido processo legal no trâmite do procedimento administrativo de revisão da anistia concedida ao recorrente. Nem tampouco revela-se possível conceder a segurança em razão da estabilidade e da segurança jurídica.



    Isso porque, as questões não foram suscitadas na petição inicial do mandamus, tratando-se de efetiva inovação recursal. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da impossibilidade de inovar nas teses quando da interposição do recurso ordinário. Vide:



    Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Inovação do objeto inicial do mandamus por ocasião da interposição do recurso ordinário. Impossibilidade. Precedentes do STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental desprovido. (RMS 35.173-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/2/19).



    Nesse sentido, confira-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao dos autos: RMS nº 39.100, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/4/23; e RMS nº 39.156, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 15/5/23, esta última assim ementada: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITO DEVOLUTIVO: AMPLO. ART. 128 DO CPC. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. RE Nº 817.338-RG/DF, TEMA RG Nº 839. REVISÃO DE ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 1.104-GM3, DE 1964: POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA: INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA: IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL.



    1. O recurso ordinário em mandado de segurança é dotado de efeito devolutivo amplo, pelo que descabe acolher alegação de inadmissibilidade do recurso diante do que definido em decisões-paradigma da Suprema Corte, não obstante, podendo a orientação constante da respectiva tese de julgamento servir como elemento para formar as razões de decidir do mérito recursal.



    2. Art. 128 do CPC: “ O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte ”. Portanto, o autor e o réu devem, no momento oportuno, desde seu ingresso na lide, apresentar os elementos de fato e de direito necessários a embasar suas respectivas sustentações quanto à existência ou não do direito sob litigância. Descabe, assim, “ avançar na análise de matérias que importam em inovação recursal ” (RMS nº 31.767-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/09/2015, p. 21/10/2015).



    3. Paradigma aplicável ao caso: “ No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.” (RE nº 817.338-RG/DF, Tema RG nº 839)



    4. Do enquadramento do caso concreto à hipótese do paradigma assentado por esta Corte, ambos relativos à instauração de processo administrativo de revisão de declaração da anistia política fundamentada na exclusão do militar com fundamento único na Portaria nº 1.104-GM3, de 1964, verifico não ser possível assentar a ocorrência da decadência do direito da Administração Pública em reapreciar a concessão desta anistia política.



    5. Quanto às demais razões que eventualmente implicassem a apreciação de fatos e provas relativos ao procedimento da revisão da anistia política em si, verifica-se a inequívoca inadequação da via eleita, considerada a inviabilidade de dilação probatória na ação mandamental.



    6. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega seguimento.



    Por fim, ainda que se pudesse superar a tese da inovação recursal, anote-se que a via do mandado de segurança não se coaduna com a dilação probatória, razão pela qual não seria possível elastecer a fase instrutória a fim de que o recorrente demonstrasse eventuais máculas no processo administrativo. Nesse sentido: 



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Direito Administrativo. Regularização fundiária. Amazônia legal. Nulidades do processo de regularização não evidenciadas. Inexistência de direito líquido e certo. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Precedentes Agravo regimental a que se nega provimento. 1. O Superior Tribunal de Justiça denegou a pretendida segurança com o fundamento de que o agravante não demonstrou violação de direito líquido e certo à regularização fundiária de área localizada na chamada Amazônia Legal. 2. As supostas nulidades apontadas pelo impetrante durante o trâmite do processo administrativo de regularização não ficaram comprovadas diante da documentação apresentada nos autos, não havendo falar em erro de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS nº 37.781-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/8/21).



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Processo administrativo disciplinar. Alegação de nulidade pela não instauração do incidente de sanidade mental. Art. 160 da Lei 8.112/1990. Nulidade. Inocorrência. 4. Mandado de Segurança. Descabimento. Necessidade de dilação probatória. Não demonstração da prova pré-constituída do direito invocado. Laudo médico juntado aos autos, mas inconclusivo quanto ao nexo de causalidade entre as infrações praticadas e a debilidade mental alegada. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (RMS nº 35.355-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/8/19).



    MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO TRABALHISTA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SINDICÂNCIA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA. [...] 3. A instauração de sindicância, como medida preparatória, não prejudica o agente público: admissão pela jurisprudência. Precedentes. 4. O mandado de segurança não é a sede apropriada para se rediscutirem argumentos debatidos e analisados no curso do processo administrativo, diante da impossibilidade de dilação probatória nessa ação. Precedentes. 5. Segurança denegada. (MS nº 25.191, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 14/12/07).



     
Entendo, portanto, que a decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, exarada no julgamento do juízo de adequação, não merece qualquer reparo, fato a acarretar a pronta rejeição deste recurso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente